Tribunal: TJES
Processo: 0011489-41.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011489-41.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011489-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 306 DO CTB – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENTE – PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– O conjunto probatório coligido nos autos é amplamente desfavorável ao Apelante, inclusive de sua confissão e o acidente com a viatura policial. 2-Recurso improvido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011489-41.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS AZEVEDO ROSA - ES24028-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
pugna a Defesa pela absolvição do Apelante.

Consta na exordial acusatória:

‘‘[...]Revela o presente inquérito policial que, no dia 26 de setembro de 2019, por Volta de OOh4Omin, na Av. Theodorico de Assis Ferraço, bairro Dr. Gilson Carone, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo veiculo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Depreende-se dos autos em epigrafe que, no dia dos fatos, policiais' militares, durante patrulhamento preventivo, visualizaram o veículo Chevrolet Vectra, de placas GAW5F55, entrar em um lote baldio ao lado de uma oficina.

Devido a fundada suspeita, a guarnição parou para realizar a abordagem, no entanto, no momento em que o SD Guilherme saia da viatura, o condutor do veículo,

posteriormente identificado como o ora Denunciado, deu marcha ré no automóvel, vindo a colidir com a viatura, causando danos da porta traseira.

Foi dada ordem de parada e realizada a busca pessoal e no automóvel, no entanto, nada de ilícito foi encontrado. No obstante, os militares notaram sinais de embriaguez no enunciado, motivo este que ofertaram o teste de alcoolemia, sendo que, inicialmente, o Denunciado concordou em faze-lo, no entanto, passou a dissimular que não conseguiria.

Diante dos fatos e dos sinais de embriaguez, os agentes da lei lavraram o auto de constatação de alteração da capacidade psicomotora (fl.13), o qual atesta que o Denunciado possuía os seguintes sintomas: dificuldade no equilíbrio, fala alterada, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, sonolência, ironia, falante e dispersão..

Em sede policial, o Denunciado confessou ter ingerido bebidas alcoólicas antes de dirigir
. [...] Grifo nosso.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, o Apelante foi condenado por infração
ao artigo 306 da Lei 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção,
e proibição de se obter a permissão, ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, com regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.

Fixada essa premissa, acerca do pleito absolutório, que pretende a Defesa, entendo que não deve prosperar, em razão dos motivos que passo a expor.

Ab initio
, com relação à autoria e à materialidade, compulsando os autos, é possível observar que ambas restaram devidamente comprovadas.

A materialidade se perfaz por meio do relatório final de inquérito policial às fl. 25, o qual descreve: “[...] Os policiais militares realizaram o teste de constatação de alteração da capacidade psicomotora e concluíram que o indiciado estava sob a influência de álcool. 0 indiciado, em sede policial, CONFESSOU ter ingerido bebida
alcóolica. [...] “

Continuando, relativo à autoria do delito, observo, que os depoimentos testemunhais colhidos, tanto em fase de inquérito, quanto em meio ao contraditório judicial, são uníssonos em confirmar a conduta do Apelante, conforme alguns excertos:

Compondo a VTR 4168, na companhia do SD! PM GUILHERME ASEVEDO CAMPANIN, durante patrulhamento pelo Bairro Gilson Carone, mais precisamente na AV Theodorico de Assis Ferraço, nesta cidade, avistaram o veículo CHEVROLET VECTRA de placas GAW5F55 quando de repente o mesmo entrou em um terreno baldio ao lado de uma oficina; Que quando o SD GUILHERME estava saindo da viatura para dar voz de abordagem o condutor do GM Vectra identificado corno JOSE CARLOS DA SILVA CAMPOS engatou a marcha ré e colidiu na porta traseira direita da viatura, causando danos; Que foi dada a voz de abordagem a José e a busca pessoal foi realizada corno também a busca no interior do veiculo, porém nada de ilícito foi encontrado; Que notaram que Jose teria ingerido bebida alcoólica pois estava com muito odor etílico, olhos vermelhos, disperso e rugito sonolento; Que o mermo começou a dissimular que não conseguiria realizar o teste do etilômetro e por fim, se recusou ao teste, sendo então, confeccionado o Exame de Constatação de alteração da capacidade psicomotora n°: 118521; Diante dos fatos a PT 326 realizou as medidas administrativas e a guarnição conduziu Jose para esta 7a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim; Que o veículo ficou estacionado no local da abordagem na responsabilidade de Alcimone da Silva de Freitas, que no momento da ocorrência estava no banco do carona do veículo; Que foi necessário a utilização de algemas para resguardar a segurança de Jose e da guarnição policial devido José estar visivelmente alterado; Que o condutor é habilitado.. (depoimento prestado na esfera policial pelo policial militar SD/PM ES - LUCAS DE CASTRO
RODRIGUES,– fl. 06).

“
QUE: Compondo a VTR 4168, durante patrulhamento no bairro

Gilson Carone, mais precisamente na AV Theodorico de Assis Ferraço avistaram o veiculo CHEVROLET VECTRA de placas GAW5F55 quando de repente o mesmo entrou em um lote baldio ao lado de uma oficina, onde acharam a situação suspeita; Que quando o declarante estava saindo da viatura para dar voz de abordagem o condutor do GM Vectra Jose Carlos da Silva Campos engatou a marcha ré e colidiu na porta traseira direita da viatura, causando dano; Que foi dada a voz de abordagens a José e a busca pessoal foi realizada como também a busca no interior do veículo, porém nada de ilícito foi encontrado; Que notaram que Jose teria feito uso de bebida alcoólica pois estava com muito odor etílico, olhos vermelhos, disperso e muito sonolento; Que a principio Jose aceitou realizar o teste do etilômetro, porém apos a chegada da PT 326 o mesmo começou a dissimular que não conseguiria realizar o teste de forma irônica para com os militares, se negando a realizar o teste; Diante dos fatos a PT 326 realizou as medidas administrativas e a guarnição conduziu Jose para esta 7a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim; Que o veículo ficou estacionado no local da abordagem e a carteira, celular e a chave do veiculo GM Vectra ficaram na responsabilidade de Alcimone da Silva de Freitas, que no momento da ocorrência estava no banco do carona do veículo; Que foi necessário a utilização de algemas para resguardar a segurança de Jose e da guarnição policia devido José estar visivelmente alterado; Que foi confeccionado o Exame de Constatação de alteração da capacidade psicomotora n°: 118521; Que o condutor é habilita o..
” (depoimento prestado pelo policial militar SD/PMES – GUILHERME ASEVEDO CAMPANIN,– fl. 05).

Conforme se extrai dos autos, inclusive do interrogatório do apelante, o mesmo confessa que ingeriu bebida alcoólica e ao engatar a marcha ré encostou na viatura – perícia de danos à fl. 18.

Ressalto, que o artigo 306, do Código de Trânsito, mediante os termos da Lei 11.705 trouxe em 2008 a seguinte mudança: “Art. 306. Conduzir veículo automotor, na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 (seis) decigramas, ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência”.

Deste modo, verificada a alteração na capacidade psicomotora da apelante, pelo uso de substâncias psicoativas que determinam dependência, sua conduta se amolda, com justeza, ao tipo penal em comento, sendo impossível se falar em absolvição.

Nesse sentido, cito:

[...]PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MEIOS DE PROVA ADMITIDOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.I - A Súmula 7 do STJ não se aplica nas hipóteses em que a matéria controvertida se reveste de natureza eminentemente jurídica e passível de ser examinada sem incursão no acervo fático-probatório dos autos.II - No caso sob exame, o cerne da controvérsia consiste em examinar as espécies de prova reputadas idôneas para os fins de caracterização do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.III - Além do testemunho dos policiais que efetuaram o flagrante, o Tribunal de origem fundamentou o édito condenatório na confissão do agravante e no termo de constatação confeccionado no momento da abordagem, tudo em conformidade com as normas vigentes.IV -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a obrigatoriedade do teste do etilômetro e admitindo outros meios de prova para a comprovação da embriaguez.
Precedentes.V - Incide o óbice do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o agravante não se desincumbir do ônus de demonstrar que os meios de prova adotados pelo Tribunal de origem são contrários àqueles admitidos por esta Corte em casos semelhantes.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.067.295/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) Grifo nosso.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.